Tribunal: TJSP
Processo: 1014063-33.2020.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. A autora, coproprietária com o requerido, busca a extinção de condomínio sobre bens móveis, imóveis e valores, sem acordo para venda, pleiteando alienação judicial após avaliação. A sentença determinou a venda em leilão dos bens comuns e reconheceu direitos na reconvenção, com custas e honorários devidos

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Caso em Exame. A autora, coproprietária com o requerido, busca a extinção de condomínio sobre bens móveis, imóveis e valores, sem acordo para venda, pleiteando alienação judicial após avaliação. A sentença determinou a venda em leilão dos bens comuns e reconheceu direitos na reconvenção, com custas e honorários devidos pelas partes. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste na análise do pedido de gratuidade do apelante, advogado do réu-reconvinte. III. Razões de Decidir 3. A gratuidade da justiça foi indeferida. 4. O recurso de apelação do advogado não foi conhecido devido à deserção, pois o apelante não efetuou o preparo recursal. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso de apelação não conhecido por deserção. Honorários advocatícios recursais fixados em R$ 5.000,00. Tese de julgamento: A gratuidade da justiça pode ser indeferida se comprovada a capacidade financeira do requerente. A deserção impede o conhecimento do recurso se não houver preparo recursal. Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, inciso LXXIV. CPC/2015, art. 85, § 2o.